Tribunal: STF
Processo: ARE 1286096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PARIDADE COM OS SEVIDORES ATIVOS. LIMITAÇÃO DO DIREITO ATÉ O PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO. AÇÃO POSTERIOR PARA PRESERVAR O VALOR APÓS TAL MARCO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. I. Isabel Batista Galvão ajuizou ação ordinária contra a União, objetivando a manutenção/implantação do valor recebido como diferença de pontos, entre ativos e inativos, relativo ao pagamento de gratificação de desempenho, ainda que na forma de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, em homenagem ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos. II. O MM juiz a quo julgou improcedente o pedido. III. Inconformada, apela a autora, reiterando o alegado na inicial. IV. Em suas contrarrazões, a União alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada. No mérito, defende a ausência de direito à extensão da pontuação das Gratificações de Desempenho aos servidores inativos/pensionistas. V. No processo nº 0514611-85.2013.4.05.8400 a parte autora, ora recorrente, pleiteou o pagamento de diferenças oriundas de extensão aos inativos/pensionistas do valor pago a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) aos servidores em atividade, tendo a sentença transitada em julgado concedendo tal pleito e limitando essa implantação até a efetiva avaliação de desempenho dos servidores em atividade. VI. Acerca da questão, este egrégio Tribunal, ao apreciar casos idênticos, tem decidido no sentido de reconhecer a existência de coisa julgada material, considerando que, em algumas situações, para a caracterização da coisa julgada material, o que importa é identificar se há identidade de relação jurídica entre uma demanda e outra, ainda que a formulação dos pedidos se apresente de forma diversa (teoria da identidade da relação jurídica). Precedentes: (TRF5 - Primeira Turma - Processo: 0801494-80.2015.4.05.8400 - Des. Federal Manoel Erhardt - DJ 14/08/2015); (TRF5 - Processo: 0801530-25.2015.4.05.8400 - Terceira Turma - Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro - DJ 20/08/2015); (TRF5 - Processo: 08014705220154058400 - Quarta Turma - Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre - DJ 27/08/2015); (TRF5 - Processo: 08014592320154058400 - Quarta Turma - Relator: Desembargador Federal Cesar Carvalho (Convocado) - DJ 20/08/2015). VII. Destarte, apesar da formulação dos pedidos do feito em tela se apresentar de forma diversa, o objeto da presente demanda se insere naquele da ação anterior, sendo forçoso o reconhecimento da coisa julgada, o que enseja a extinção do presente feito sem resolução de mérito. VIII. Apelação improvida (eDOC 2, p. 91)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, VI; e 37, XV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, ao reconhecer critérios diferenciados para avaliação de servidores da ativa e inativos, violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, pois admitiu a redução da remuneração dos inativos (eDOC 1, p. 154-164).
    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 983 da repercussão geral (eDOC 3), o Tribunal a quo entendeu não ser o caso de incidência do mencionado tema (eDOC 6).
    De fato, verifica-se que o tema 983 da sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 3 e passo a nova análise do recurso extraordinário. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a pretensão da recorrente foi objeto de outro processo anterior, cuja sentença já transitou em julgado, com identidade de partes e causa de pedir. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Examinando os autos, observa-se que, de fato, está caracterizada a coisa julgada. 
    No processo nº 0514611-85.2013.4.05.8400 a parte autora, ora recorrente, pleiteou o pagamento de diferenças oriundas de extensão aos inativos/pensionistas do valor pago a título de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) aos servidores em atividade, tendo a sentença transitada em julgado concedendo tal pleito e limitando essa implantação até a efetiva avaliação de desempenho dos servidores em atividade. 
    (...)
    No caso dos autos, resta evidente que a parte autora busca, sob o pretexto da irredutibilidade salarial, rediscutir matéria já decidida anteriormente, protegida sob o manto da coisa julgada material. Ressalte-se, que, transitada em julgado a sentença de mérito, é cabível à parte insatisfeita com a solução do litígio a propositura, tão somente, de ação rescisória, nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC. 
    Destarte, apesar da formulação dos pedidos do feito em tela se apresentar de forma diversa, o objeto da presente demanda se insere naquele da ação anterior, sendo forçoso o reconhecimento da coisa julgada, o que enseja a extinção do presente feito sem resolução de mérito (eDOC 2, p. 93-95)
    Em contrapartida, os fundamentos do recurso extraordinário remontam unicamente no direito material de fundo em que sustenta a pretensão autoral, qual seja, a irredutibilidade salaria, não sendo possível notar qualquer pertinência quanto às razões de decidir do acórdão recorrido. Diga-se de passagem, o mérito do processo sequer foi analisado pelo Tribunal de origem, em razão do reconhecimento da coisa julgada.
    Assim, verifica-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, de modo que não houve o cumprimento do ônus da impugnação específica pela recorrente. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1203514 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1320876 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente